Tribunal: TJES
Processo: 5013392-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013392-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MAURIENE FERREIRA SIMOES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. OCUPAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERMANÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo para uso próprio, determinando a desocupação de imóvel residencial no prazo de 60 dias.
2. Ocupação do imóvel pela recorrente decorrente de tolerância familiar, sem contrato ou título jurídico, com alegação de posse antiga, construção de benfeitorias e expectativa de direito sucessório.
3. Sentença que reconheceu a natureza precária da ocupação e determinou o despejo, afastando a alegação de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de imóvel por tolerância familiar, ainda que antiga e acompanhada de realização de benfeitorias, confere direito à permanência, apto a afastar o despejo para uso próprio do bem pelos proprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ocupação por mera tolerância familiar caracteriza posse precária, insuscetível de gerar direito à manutenção no imóvel, ausente contrato ou título jurídico.
6. A alegação de posse antiga e de realização de construções não afasta o direito dos proprietários à retomada do bem, sobretudo quando comprovado o caráter temporário da cessão de uso.
7. A expectativa de direito sucessório não confere qualquer prerrogativa possessória enquanto vivo o titular do patrimônio.
8. Os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia devem ser harmonizados com o direito de propriedade, não sendo possível impor aos proprietários a manutenção indefinida de ocupação precária.
9. Inexistência de abuso de direito, enriquecimento sem causa ou litigância de má-fé pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ocupação de imóvel decorrente de mera tolerância familiar, ainda que prolongada e acompanhada de benfeitorias, não afasta a natureza precária da posse nem impede o despejo para uso próprio pelo proprietário. A expectativa de herança não gera direito à permanência no bem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXII; CC, arts. 1.196, 1.198 e 1.228; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5013392-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MAURIENE FERREIRA SIMÕES

RECORRIDO:
MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, MAURILIO FERREIRA SIMÕES

SENTENÇA:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. OCUPAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERMANÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo para uso próprio, determinando a desocupação de imóvel residencial no prazo de 60 dias.
2. Ocupação do imóvel pela recorrente decorrente de tolerância familiar, sem contrato ou título jurídico, com alegação de posse antiga, construção de benfeitorias e expectativa de direito sucessório.
3. Sentença que reconheceu a natureza precária da ocupação e determinou o despejo, afastando a alegação de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de imóvel por tolerância familiar, ainda que antiga e acompanhada de realização de benfeitorias, confere direito à permanência, apto a afastar o despejo para uso próprio do bem pelos proprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ocupação por mera tolerância familiar caracteriza posse precária, insuscetível de gerar direito à manutenção no imóvel, ausente contrato ou título jurídico.
6. A alegação de posse antiga e de realização de construções não afasta o direito dos proprietários à retomada do bem, sobretudo quando comprovado o caráter temporário da cessão de uso.
7. A expectativa de direito sucessório não confere qualquer prerrogativa possessória enquanto vivo o titular do patrimônio.
8. Os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia devem ser harmonizados com o direito de propriedade, não sendo possível impor aos proprietários a manutenção indefinida de ocupação precária.
9. Inexistência de abuso de direito, enriquecimento sem causa ou litigância de má-fé pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ocupação de imóvel decorrente de mera tolerância familiar, ainda que prolongada e acompanhada de benfeitorias, não afasta a natureza precária da posse nem impede o despejo para uso próprio pelo proprietário. A expectativa de herança não gera direito à permanência no bem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXII; CC, arts. 1.196, 1.198 e 1.228; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de despejo para uso próprio
ajuizada por
MARLENE FERREIRA DOS SANTOS e MAURILIO FERREIRA SIMÕES
em face de
MAURIENE FERREIRA SIMÕES
, na qual os autores alegam ser proprietários do imóvel e sustentam que a ré o ocupa por mera tolerância familiar, sem justo título, requerendo a desocupação para utilização própria do bem.

Em contestação, a requerida (ID 16631358) sustenta que ocupa o segundo pavimento do imóvel com anuência familiar, afirmando exercer posse legítima e de boa-fé, e nega que a cessão de uso tivesse caráter temporário. Assevera que reside no local desde antes de 2010, tendo sido responsável pela construção da laje e dos cômodos do segundo andar, ao passo que o segundo requerente teria realizado apenas pequenas benfeitorias, sem impacto relevante na estrutura por ela edificada. Aduz, ainda, possuir legítima expectativa de direito sucessório, por ser filha da requerente apontada como proprietária formal do imóvel. Ao final, requer a condenação dos autores por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença do juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16631388):

Ante o exposto, ACOLHO, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de DETERMINAR que a Requerida MAURIENE FERREIRA SIMOES, realize a desocupação do imóvel, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos.

Determino a expedição de mandado de despejo, a ser cumprido por Oficial de Justiça, em desfavor da Requerida MAURIENE FERREIRA SIMÕES, para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de sessenta dias corridos, sob acompanhamento da parte autora MARLENE FERREIRA DOS SANTOS e MAURILIO FERREIRA SIMÕES, sob pena de despejo compulsório e configuração de crime de desobediência.

Certificado o decurso do prazo sem cumprimento, desde logo, sem necessidade de expedição de novo mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer cumprir a ordem de despejo compulsório, com autorização de arrombamento e requisição de força policial, se necessário, devendo a parte requerida entregar as chaves diretamente à parte autora, cujos dados deverão constar nas ordens judiciais de desocupação, para fins de comunicação entre as partes.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16631389), sustenta a necessidade de reforma integral da sentença que determinou sua desocupação do imóvel, alegando que exerce posse antiga, legítima e de boa-fé, decorrente de anuência familiar, negando o caráter precário ou temporário da cessão de uso. Afirma residir no local desde antes de 2010, tendo sido responsável pela construção do segundo pavimento, onde estabeleceu moradia com seus filhos, o que afastaria a tese de ocupação injusta. Aduz, ainda, encontrar-se em situação de vulnerabilidade social, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, bem como a existência de legítima expectativa de herança, por ser filha da proprietária formal do imóvel. Sustenta, por fim, a ocorrência de abuso de direito e enriquecimento sem causa por parte dos recorridos e, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de despejo.

Contrarrazões ao 16631393.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da sentença que determinou o despejo para uso próprio, diante das alegações de posse antiga, relação familiar, vulnerabilidade social, abuso de direito e enriquecimento sem causa.

Conforme se extrai dos autos, restou reconhecido pelo juízo de origem que a ocupação do imóvel pela recorrente se deu por
mera tolerância familiar
, sem qualquer contrato ou título jurídico que lhe assegurasse direito de permanência.

A prova oral e documental produzida em audiência (IDs 16631381 e ss) corroborou a tese autoral de que a cessão de uso era temporária, sendo de ciência da requerida tal condição.

Ademais, a alegação de posse antiga e construção realizada no imóvel, embora relevante sob o ponto de vista fático, não tem o condão, por si só, de converter a posse precária em posse ad usucapionem ou de afastar o direito dos proprietários ao uso do bem, sobretudo no âmbito restrito do Juizado Especial, onde se discute, especificamente, a retomada do imóvel para uso próprio.

Além disso, no que tange às teses de abuso de direito, desvio de finalidade e enriquecimento sem causa, a sentença foi expressa ao afastar a litigância de má-fé, consignando inexistirem elementos que indiquem dolo ou alteração da verdade dos fatos pelos autores.

Do mesmo modo, não se verifica, no caso concreto, prova suficiente de que a demanda tenha sido ajuizada com finalidade ilegítima, mas sim em exercício regular do direito de propriedade.

Diante disso, entendo que tais elementos não são suficientes para corroborar as alegações suscitadas e coaduno com o sentenciante pela procedência do pleito inicial, chamando atenção para os seguintes trechos:

Da análise dos autos, incontroverso que a propriedade do imóvel, objeto dos autos, pertence a Requerente MARLENE, pois ainda que não tenha sido apresentado documento formal comprovando a propriedade do mesmo, conforme as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de instrução, ID – raiz 68951109, demonstram que a Requerente é a proprietária do imóvel, o que inclusive é reconhecido pela Requerida em defesa, ID 50821178 – pág. 07.
Ademais, embora a Requerida tenha realizado a construção de cômodos no segundo piso do imóvel, restou comprovado nos autos, que o segundo autor realizou obras que alteraram significativamente para melhor o imóvel, o que foi afirmado inclusive pelo depoente trazido pela Requerida, Cristiano, ID 68951120.

Ainda, diferente do sustentado pela Requerida de que esta nunca abdicou do seu direito sobre o imóvel em questão, da análise dos prints trazidos pelos autores, ID 40725410, o que inclusive não foi impugnado pela ré, verifica-se que a Requerida pede autorização ao segundo autor para utilizar o imóvel, bem como para realizar algumas mudanças/adaptações no imóvel, o que é no mínimo contraditório, uma vez que afirma ser a justa titular do mesmo. Além disso, segundo tais conversas é possível extrair que a Requerida tinha ciência de que a autorização para o uso do imóvel era temporária, uma vez que afirmou: “Quanto for vim eu saio arrumo um canto”.
Tampouco merece prosperar a tese da Requerida de que possui direito em permanecer no imóvel em virtude da alegada expectativa de herança, pois como se sabe a herança é o conjunto de direitos e obrigações que se transmite em razão da morte do titular dos bens, o de cujus, sendo a sucessão o ato formal de substituição dos titulares dos bens.
Cumpre consignar que, enquanto a pessoa estiver viva, o seu patrimônio não é passível de herança e, o mesmo pode administrar seus bens como lhe convier, salvo algumas exceções. Assim, antes da morte os herdeiros não possuem qualquer direito com relação ao patrimônio dos pais, somente direito eventual à sucessão.

De mais a mais, quanto à invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, cumpre salientar que tais valores constitucionais devem ser harmonizados com o direito de propriedade, igualmente protegido, não sendo possível impor aos proprietários a manutenção indefinida de ocupação precária, sob pena de esvaziamento do conteúdo essencial desse direito.

Por fim, a situação de vulnerabilidade da recorrente e a condição de saúde de seu filho são pontos sensíveis, contudo, não conferem direito real sobre imóvel alheio em face de proprietários que também demonstraram necessidade legítima de uso, requisito este preenchido conforme o artigo 47, inciso III, da lei 8.245/91

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Contudo, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)